Tribunal: TJBA
Processo: 0503835-18.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503835-18.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO LACERDA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS (ATRANSPI). ACOLHIMENTO. MÉRITO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I - Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, embora tenha concedido o benefício de gratuidade no transporte público municipal, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II – Preliminar de ilegitimidade passiva da ATRANSPI – entendimento outrora adotado resta alterado, uma vez que, observando-se o caso com mais afinco, verifica-se que a parte não detém competência para conceder ou indeferir o benefício de gratuidade no transporte público municipal, cabendo tal atribuição exclusivamente à Administração Pública Municipal. Precedentes recentes do Colegiado transcritos no corpo do voto.

III - Quanto aos danos morais, restou comprovado que o indeferimento do benefício pelo Município foi indevido e causou constrangimentos desnecessários ao apelante, privando-o de um direito legalmente assegurado e impondo-lhe ônus indevido, configurando falha na prestação do serviço público essencial. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV - Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a tese fixada no Tema n. 1.002 do STF estabelece o direito à percepção de honorários pela Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

PRELIMINAR ACOLHIDA

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503835-18.2014.8.05.0103, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante o MANOEL RAIMUNDO LACERDA DE FREITAS e Apelados MUNICÍPIO DE ILHÉUS e a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS – ATRANSPI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS – ATRANSPI e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA